Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-56.2018.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700653-56.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERA LUCIA DA SILVA MARTINS, VINICIUS MARTINS, ALYNNE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença de ID 33514919, proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de inventário, sob o rito dos arts. 659 a 663, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido e homologou o esboço de partilha ali apresentado. Em suas razões recursais, sustenta o Distrito Federal que o juízo de origem sentenciou o feito e determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, sem a comprovação prévia de quitação dos débitos tributários. Afirma que o trâmite do presente feito deve ser sobrestado até que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça profira decisão de mérito no REsp 1.895.486/DF, pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Primeira Seção afetou os Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015), visando definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na ocasião, o colegiado determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria. Em observância ao disposto no art. 1.037, § 8o, do CPC, intimem-se os apelados a se manifestarem acerca da suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1074/STJ. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora